Tribunal: TJMT
Processo: 1063328-32.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063328-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remissão das Dívidas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 581.126.771-15 (RECORRENTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL VENDIDO - MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO REALIZADA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO É DAQUELE CUJO NOME CONSTA NO CADASTRO DA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o autor alega que em 28/11/2016 vendeu o imóvel para a Sra. Lara Ilka da Silva Lopes, conforme o contrato de compra e venda no ID.

171575351, porém, a nova proprietária não transferiu a titularidade da conta de energia para o seu nome, que a partir de março/2017, parou de pagar as faturas, que tentou fazer contato com a Sra. Lara, mas não obteve êxito. Aduz que existem quatro faturas vencidas e que seu nome foi incluído no cadastro de inadimplentes.

2.

Pois bem. Analisando os autos,
verifico que em sede recursal o autor comprovou a venda do referido imóvel e a negativação do seu nome.

3.

Contudo
, entendo que a sentença não comporta reforma, isso porque, ainda que seja possível atribuir à nova proprietária a responsabilidade pelos débitos pendentes,
não foi solicitada a concessionaria de energia a mudança de titularidade da obrigação
, inclusive,
o próprio reclamante pode a qualquer momento, munido do contrato de venda do imóvel, solicitar a retirada do seu nome da titularidade da UC.

4.

Portanto, em que pese à existência de contrato de venda do imóvel,
o reclamante está cadastrado como titular do serviço prestado, portanto
,
cabe a ele arcar com o pagamento da obrigação, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face da nova proprietária.

5.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - CEMIG - AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS -
DÉBITOS REGISTRADOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
- USO EFETIVO PELA PERMUTUÁRIA - CONTRAPRESTAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL -
ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMUNICACAO À CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Os débitos decorrentes da prestação dos serviços de energia elétrica acompanham o beneficiário cadastrado no sistema da prestadora
(denominado pela Resolução como"consumidor")- e não o imóvel, ou quem ele ocupar, por tratar-se de responsabilização pessoal.

2.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste"
( AgInt
no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022.) 3. Legítima a imputação do débito ao antigo proprietário do imóvel, referente a período no qual a titularidade da unidade consumidora não havia sido alterada. 4. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 50002095920218130534, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 15/12/2022, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2022).

6.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desoner
ar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023